Tribunal: TJMT
Processo: 1018957-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018957-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA (AGRAVADO), NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - CPF: 014.688.621-62 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALICE DOMINIK DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 036.155.251-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – PLEITO À REDUÇÃO DE ASTREINTES – DESCABIDO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária. 2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial.
3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia.
(TJ-SP - AI: 21257940220208260000 SP 2125794-02.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Pedido de Liminar nº 1028138-19.2021.8.11.0041, manejada por
NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere a cumprimento de sentença de ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.

Sustenta a existência de excesso de execução. Argumenta que “os valores executado a título de multa por descumprimento de obrigação de fazer nos autos é absurdo, não havendo como cogitar-se qualquer razoabilidade ou proporcionalidade na pretensão, restando claro, a possibilidade de se confirmar o enriquecimento sem causa da parte embargada”. (SIC)

Aponta que o prosseguimento da execução, liberando-se os valores à parte Agravada, “estar-se-á ferindo frontalmente o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, presentes em nosso ordenamento jurídico”.

Defende que, caso não se reconheça a necessidade de extinção da execução na origem, restando configurado o enriquecimento sem causa, “a medida correta a ser tomada, no mínimo, seria a redução da execução em valor proporcional a lide principal, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil”.

Assevera que a multa diária deveria ser o patamar de R$ 50,00, limitado ao valor de R$ 1.500,00, sendo o valor dos cálculos apresentados pela Exequente, em relação à multa astreintes R$ 160.000,00.

Salienta “a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva”. Destaca que a finalidade da multa é compelir o devedor na prestação da obrigação, e que do não cumprimento surge a responsabilidade do devedor, não ensejando enriquecimento ilícito à parte contrária.

Consigna que “tendo em vista que a pretensão do autor é totalmente descabida e padece de mínimo respaldo legal, não haverá outro caminho a ser trilhado por este nobre julgador, senão o de declarar a improcedência total da ação. Corolário disso será o não arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, mas sim em favor dos advogados do banco réu.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, “acolher a impugnação do banco/agravante, remetendo os autos à Contadoria Judicial para fins de apuração do real valor devido pelo Banco/Agravante, bem como seja revogada a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios.”

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 179554164.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de excesso de execução e desproporcionalidade do valor da multa fixada, bem como defende a necessidade de exclusão ou minoração das astreintes.

O cumprimento de sentença foi manejado pela Agravada, executando o valor relativo à multa cominatória, em razão de descumprimento de decisão judicial por parte da Agravante.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente, contando com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Em que pese à irresignação da parte Impugnante no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a tutela de urgência concedida no prazo estipulado, que no caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, em que foi devidamente citado para cumprimento da liminar no dia 19/08/2021 (Id. 63509034), constituiu advogado (Id. 64700243), contudo quedou-se inerte, razão pela qual foi determinado o bloqueio via sistema SISBAJUD, conforme despacho de (Id. 66592276).

Conforme noticiou a parte Exequente o decurso do prazo para cumprimento voluntário da liminar 23/08/2021, até o efetivo bloqueio da quantia de (R$ 32.180,10) conforme descrito (Id. 67402981), ocorrida em 28/09/2021, decorrendo 36 (trinte seis) dias para concretização da tutela de urgência, correspondendo a valor (R$ 160.000,00), quando poderia a qualquer tempo ter voluntariamente cumprindo a ordem judicial.

Dessa forma, torna-se plenamente exigível o valor astreinte executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa.

De outra sorte, impende frisar ainda que o valor da multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não se revela excessivo frente o poder aquisitivo da parte Executada e o simplório ato a ser praticado, de tal sorte,
não ensejaria enriquecimento ilícito da parte adversa, bastando, entretanto, o cumprimento da ordem judicial de modo a evitar a acumulação do valor.
(...)

Por consequência, diante da informação prestada pela parte Exequente de que
não foi cumprido a determinação judicial, ou seja, APÓS 36 (trinta e seis) dias DEPOIS da intimação pessoal da Executada,
o Impugnado teve a satisfação de seu direito, via bloqueio via sistema SISBAJUD,

impõe-se considerar justificável o valor apurado,
pois decorrente unicamente da própria conduta de não diligenciar de modo eficaz em cumprir sua obrigação, assumindo os riscos e consequências de sua atitude.
(...)

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 523 do CPC,
REJEITO
a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ofertada pela parte Executada.

Preclusa a via recursal,
certifique-se e
EXPEÇA-SE ALVARÁ
em favor da parte EXECUTADA
nos dados bancários fornecidos (Id. 110072776),

e por fim,

reputada satisfeita a obrigação e/ou inexistindo ulteriores requerimentos,
o processo será extinto nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC.
(ID. 178937155)

Tem-se que a multa cominatória, objeto do cumprimento de sentença, foi estabelecida, na forma diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cumprimento de determinação de devolução à Agravada, no prazo de 48 horas, a quantia de R$ 32.180,10 (trinta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos), retirada de sua conta bancária devido à transação bancária fraudulenta.

A Agravada procedeu à execução da multa consistente em 36 dias de descumprimento da determinação judicial pelo banco Agravante, que se deu, frente à recalcitrância da instituição financeira em cumprir por ordem de bloqueio do Juízo
a quo
.

Necessário destacar que o feito já conta com trânsito em julgado que conferiu parcial procedência ao pleito autoral, dentre eles a determinação de devolução de valores retirados da conta a Agravada, confirmando a liminar concedida, da qual advém a multa executada.

O descumprimento da determinação judicial e o seu período são induvidosos, conforme delineados acima, restando discorrer acerca do alegado excesso e desproporcionalidade da astreinte.

Quanto à periodicidade e valor estabelecido da multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se revela excessivo, observado o comando legal contido no
decisum
, conforme destaco pelo Juízo
a quo
:

“(...)
De outra sorte, impende frisar ainda que o valor da multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não se revela excessivo frente o poder aquisitivo da parte Executada e o simplório ato a ser praticado, de tal sorte,
não ensejaria enriquecimento ilícito da parte adversa, bastando, entretanto, o cumprimento da ordem judicial de modo a evitar a acumulação do valor.
(...)

Por consequência, diante da informação prestada pela parte Exequente de que
não foi cumprido a determinação judicial, ou seja, APÓS 36 (trinta e seis) dias DEPOIS da intimação pessoal da Executada,
o Impugnado teve a satisfação de seu direito, via bloqueio via sistema SISBAJUD,

impõe-se considerar justificável o valor apurado,
pois decorrente unicamente da própria conduta de não diligenciar de modo eficaz em cumprir sua obrigação, assumindo os riscos e consequências de sua atitude.
(...)

Quanto ao pleito à redução do montante das astreintes, cumpre destacar que não se desconsidera seu efeito coercitivo, a fim de garantir o cumprimento das decisões judiciais; todavia, mostra-se totalmente pertinente a limitação dos valores, utilizando-se dos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não haja exorbitâncias e/ou enriquecimento indevido, sem que isso, por si só, constitua incentivo ao não cumprimento.

Importante destacar que a Agravante não se insurgiu do valor da multa diária, quando de sua imposição pela decisão que concedeu liminar no feito na origem.

A multa cominatória, ainda sem contabilizar correção monetária, perfaz a quantia aproximada de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais).

Contudo, em análise ao pleito autoral na origem tem-se que o valor fixado de multa é razoável em virtude da relevância da causa, uma vez que, conforme consignado na exordial e na decisão que concedeu a tutela de urgência:

“(...) Relata que mesmo com salário baixo, ao longo desses oito anos que trabalha na Defensoria,
conseguiu economizar a quantia de pouco mais de R$ 45.000,00
(em conta poupança), que seria utilizado para a compra de um terreno para construir sua casa. Todavia,
em razão do desemprego do seu esposo, passou a utilizar de maneira gradativa o numerário poupado para cobrir gastos familiares
.

Narra que no mês de maio/2021
passou de maneira sucessiva a ter sua conta corrente e seu cartão de crédito bloqueados
e se dirigia a agência, onde sua gerente informava que estava ocorrendo bloqueios decorrentes de possíveis tentativas de invasões na sua conta, momento em que fazia a sua alteração de senha, pedia outro cartão e, ainda, baixava novamente o aplicativo do banco.

Alega que foram três bloqueios consecutivos e, em todas as vezes, foi até a agencia para as providências necessárias. Informa que, costumeiramente, ainda dentro da agencia recebia ligação do número 4004-0001 para confirmar a alteração da senha (não informava a senha, apenas que ocorreu a alteração).

Assevera que depois de mais um bloqueio a sua gerente informou que sua conta estava com restrição de segurança por ter sido invadida
e que estavam tomando as providências para a solução do problema, tendo em vista que houve apontamentos pelo sistema de transações suspeitas por meio de pagamentos de boletos, realizados em São Paulo,
em valores exorbitantes que perfazem a quantia de R$ 32.180,10
. Discorre sobre os valores dos boletos descontados pelo período de três dias e afirma que jamais realizou qualquer movimentação desse montante. (...)

De igual modo, resta evidente o perigo da demora, haja visto que a supressão indevida desses valores compromete a renda e subsistência da autora e seus familiares
. Ademais, os boletos descontados são incompatíveis com padrão financeiro da autora.

Além do mais, a autora conseguiu demonstrar que é a única provedora da família neste período pandêmico, e que sua renda é relativamente baixa para aguardar o deslinde do feito para ter o seu dinheiro devolvido
. (...) (ID. 62809487 – autos de origem) (g.n.)

Denota-se, portanto, que a situação motivadora da propositura da ação é de extrema relevância, visto que em decorrência de fraude no sistema do Agravante, a Agravada se viu sem disponibilidade e acesso a valores depositados em sua a conta bancária, bem como a cartões de crédito, em momento de incerteza mundial, pandemia do Covid-19, quando era a única provedora da casa.

Já o montante atingido se deu exclusivamente por ato do Agravante, ao deixar de cumprir a obrigação judicial, não sendo “possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.” (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante
. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d)
não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior.
10.
Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.
11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido. (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária. 2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial.
3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia.
(TJ-SP - AI: 21257940220208260000 SP 2125794-02.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 179554164.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024